Tribunal: STF
Processo: ARE 1512619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA E CONTRAVENÇÃO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO, PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER, EM CONCURSO MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ART. 147, CAPUT, E DECRETO-LEI 3.688/1941, ART. 21, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DAQUELA ESPÉCIE NORMATIVA, COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS VERIFICADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONTANTES DO FEITO A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES. DÚVIDA INEXISTENTE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR PRIMEIRO MENCIONADA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DOLO E CONCRETA INTIMIDAÇÃO. REJEIÇÃO. AGENTE QUE VERBALIZA PROPÓSITO DE MATAR A VÍTIMA. TEMOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. ADEMAIS, ILÍCITO FORMAL EM QUE A SIMPLES PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE VIOLA O PRECEITO NORMATIVO. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. POSTULADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE EM RLEAÇÃO AO INJUSTO DE AMEAÇA. DESCABIMENTO. AGENTE QUE EFETUA ATEMORIZAÇÕES MEDIANTE O USO DE FACA. GRAU DE REPROVABILIDADE EXACERBADO DEVIDAMENTE COMPROVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALMEJADA ADEQUAÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO PARA EXASPERAR AS SANÇÕES BASILARES. PARCIAL PERTINÊNCIA. FRAÇÃO QUE INCIDIU SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. CRITÉRIO DIVERSO DO ADOTADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCREMENTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O MENOR QUANTUM ABSTRATAMENTE COMINADO. UTILIZAÇÃO DOS PATAMARES DE UM SEXTO E UM QUARTO QUE SE IMPÕE. REQUESTADO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO EM PARTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS EM RELAÇÃO A DOIS DOS FEITOS UTILIZADOS. EVIDENCIADO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSIVO. RECIDIVAS REMANESCENTES, CONTUDO, CONSTATADAS. PRECEDENTES. PLEITEADA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO RESPECTIVO ART. 61, II, "F". ALEGADO BIS IN IDEM, ANTE O PROCESSAMENTO NOS TERMOS DA LEI 11.340/2006. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS QUE NÃO POSSUEM A ELEMENTAR DE SEREM PRATICADOS CONTRA A MULHER. INSTITUTOS QUE INCIDEM EM DIFERENTES MOMENTOS PROCESSUAIS E TÊM FINALIDADES DISTINTAS. AMBICIONADO RECONHECIMENTO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. PRESSUPOSTOS DO ART. 71, CAPUT, DA LEI DE REGÊNCIA NÃO APERFEIÇOADOS. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA (CPP, ART. 387, IV). REQUERIDA EXCLUSÃO OU ATENUAÇÃO. INACOLHIMENTO. MONTANTE APLICADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE. EXEGESE DO ART. 944, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL PRESUMIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRECEDENTES. OBJETIVADA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPEDIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DITA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO SEMIABERTO QUE MELHOR SE ADEQUA À CONJUNTURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "C", DO ESTATUTO REPRESSIVO E SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA NOMEADA. ATUAÇÃO INCLUSIVE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. MAJORAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º, 8º E 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL, APLICÁVEL POR FORÇA DO ART. 3º DO CÓDEX INSTRUMENTAL. PARCELA DO PRONUNCIAMENTO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente